Tribunal: TJSP
Processo: 1007583-89.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO
Embargos à execução fiscal – ICMS – Operação interestadual – Saída da mercadoria do território paulista – Não provada – Cláusula FOB – Depositária – Adoção de cautelas de praxe – Ausência – Conduta culposa – Responsabilização subjetiva – Afastamento da cobrança e autuação – Impossibilidade:

– A juriprudência dominante no STJ considera inoponível ao Fisco a cláusula

Ementa:
TRIBUTÁRIO
Embargos à execução fiscal – ICMS – Operação interestadual – Saída da mercadoria do território paulista – Não provada – Cláusula FOB – Depositária – Adoção de cautelas de praxe – Ausência – Conduta culposa – Responsabilização subjetiva – Afastamento da cobrança e autuação – Impossibilidade:

– A juriprudência dominante no STJ considera inoponível ao Fisco a cláusula FOB, mas também repele a responsabilidade objetiva, pois desonera o alienante que prova a sua boa fé. Considerando a lei estadual o depositário responsável solidário, somente se lhe pode exigir que prove a lisura dos atos que praticou, qual seja o recebimento da mercadoria para depósito de depositante idôneo e a efetiva entrega da mercadoria ao transportador do destinatário informado pelo alienante/depositante. Ausente essa prova, prevalece a responsabilidadde solidária, por negligência.

- A taxa de juros aplicável ao imposto ou à multa não pode exceder àquela incidente na cobrança dos tributos federais, no caso, a Taxa Selic. Precedente do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça e do STF.

- A multa punitiva não pode exceder o valor do tributo, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal. O valor do tributo pago em atraso é agregado pelos juros de mora, nos termos do art. 96, caput, da Lei 6.374/89.